Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISIONAL DE FATURAMENTO POR ESTIMATIVA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CDC APLICAÇÃO. CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. CONCORDÂNCIA PRÉVIA. PRECLUSÃO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO. NÃO CABIMENTO. ANOTAÇÃO DO CPF DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO E INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que este apenas exerceu seu direito de recorrer, insurgindo-se em face de sentença que lhe foi desfavorável.
2. Da simples leitura da sentença, observa-se que o Juízo prolator a fundamentou nos limites da lide, observando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489 § 1o, inc. IV, do CPC.
3. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de energia elétrica, pois, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC.
4. A mera discordância com o laudo pericial não é motivo suficiente para justificar a elaboração de novo laudo, nem pelo mesmo perito, nem por outro perito, sobretudo porque a realização de nova perícia é medida excepcional (art. 480 do CPC).
5. Não se verifica qualquer irregularidade na adoção, por parte do Juízo sentenciante do laudo pericial para auxiliá-lo na sua decisão, consoante tenta fazer crer o Apelante.
6. Nos termos do Laudo apresentado, está comprovado nos autos que parte das cobranças impugnadas pela parte Apelada ocorreram de maneira irregular, referente aos meses de fevereiro a abril de 2022.
7. A inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa a comprovação.
8. Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstram a legitimidade do débito questionado na inicial, revela-se indevida a cobrança realizada pela Apelante não havendo falar em exercício regular de seu direito.
9. Observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo sentenciante, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não sendo cabível a sua redução, conforme almeja o Apelante.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença: (i) em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento) na ação principal e (ii) em 10% do valor da causa, foram majorados para 15% (quinze por cento), na reconvenção, ambos nos termos do art. 85, § 11, CPC, cujas majorações deverá se suportada apenas pela Ré/Apelante.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.